Tribunal: TJES
Processo: 5002211-22.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002211-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YARA MIGUEL AGUIAR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS
I
I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
4
.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime, que se trata de homicídio triplamente qualificado, praticado em tese contra o enteado da paciente, de tenra idade (dois anos), de forma extremamente cruel, havendo indícios de que a relação da custodiada e de seu corréu com a criança era caracterizada por frequentes agressões físicas, sendo que, entre o período de 26 de agosto de 2021 e 23 de abril de 2022, a pequena vítima recebeu sucessivos atendimentos/internações hospitalares em virtudes de traumas e lesões, consoante descrito em documentos médicos e parecer médico-legal. Logo, tais fatos demonstram que a custódia cautelar é extremamente necessária para resguardar a ordem público, não podendo ser acolhido o pleito de sua revogação. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis da paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Yara Miguel Aguiar
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 27 de maio de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0001693-10.2022.8.08.0022.

Sustenta a defesa que não se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva da paciente e que e
l
a é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, possuindo, assim, condições objetivas e subjetivas aptas a responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais fundamentos,
requer
a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, a fim de revogar a sua segregação cautelar, com ou sem
fixação das
cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
p
ericulum
l
ibertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
a
paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos,
a
paciente se encontra custodiad
a
pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 18, inciso I, segunda parte, na forma do artigo 29, todos do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I do artigo 313 do C
ódigo de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos e considerando-se que a paciente encontra-se pronunciada pelo delito de homicídio triplamente qualificado.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta do crime supostamente praticado
pela paciente, tratando-se de homicídio triplamente qualificado, praticado em tese contra seu enteado de tenra idade (dois anos), de forma extremamente cruel, havendo indícios de que a relação da paciente e de seu corréu com a criança era caracterizada por frequentes agressões físicas, sendo que, entre o período de 26 de agosto de 2021 e 23 de abril de 2022, a vítima recebeu sucessivos atendimentos/internações hospitalares em virtudes de traumas e lesões, consoante descrito em documentos médicos e parecer médico-legal.

Assim, consta na cópia da denúncia que, entre os dias 24 e 25 de maio de 2022, a paciente e seu corréu, em concurso de agentes, agrediram fisicamente a criança, causando-lhe lesões que foram causa suficiente de sua morte.

Ainda, restou constatado que o corpo da vítima possuía diversos traumas e lesões, compatíveis com agressões físicas
antigas e recentes.

Consta também que não foi somente o traumatismo craniano que causou diretamente o óbito do infante, como também diversos outros traumas e lesões, o que teria intensificado o sofrimento da vítima.

Desse modo, além da extrema crueldade na conduta da paciente, tem-se indícios suficientes de que as agressões físicas em desfavor de uma criança de apenas dois anos eram
reiteradas, causando extremo e constante sofrimento para a
pequena
vítima, demonstrando-se, com isso, a extrema e concreta gravidade do delito, bem como o risco de reiteração delitiva por parte da paciente
.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Destaca-se, ainda, que, em casos semelhantes, as decisões de nossos tribunais pátrios convergem com o entendimento aqui externado, no sentido de restar demonstrada a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Vejamos:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA MADRASTA CONTRA A PRÓPRIA ENTEADA. CRIANÇA DE APENAS SETE ANOS DE IDADE. MODUS OPERANDI. REQUINTES DE CRUELDADE. ORDEM PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO CONCESSÃO, COM O PARECER. Não há falar em revogação da prisão preventiva se a situação estiver inserida em uma das hipóteses do art. 313 do CPP e, também, estiverem preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312 desse mesmo Codex.
Na hipótese, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se estabelecer tutela à garantia da ordem pública, afetada pela periculosidade da paciente, considerando a gravidade concreta do delito supostamente praticado, contra a própria enteada, uma criança de apenas sete anos, e o modus operandi empregado, com golpes de martelo na cabeça da pequena vítima
. A existência de eventuais condições subjetivas favoráveis não é suficiente para garantir a concessão da liberdade provisória, mormente se estiverem presentes, como no caso concreto, os requisitos e fundamentos legais da prisão cautelar. (TJMS; HC 1416577-92.2022.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 31/10/2022; Pág. 136)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. Ausência de fundamentação. Não ocorrência.
Presente nos autos decisão que decreta a prisão preventiva, a qual encontra-se satisfatoriamente justificada
, eis que alicerçada em fundamentos concretos dos autos, a respeito da materialidade e indícios suficientes de autoria, e, ainda,
assentada na gravidade concreta do delito, o qual deixou a comunidade estarrecida, tendo em vista o
modus operandi
e crueldade, empregados contra uma criança de apenas dois anos de idade, impõe-se evidentemente sua manutenção
. 2. Predicados pessoais favoráveis. Insuficiência. Os predicados pessoais, por si sós, não são bastantes para a concessão do benefício da liberdade, ainda mais quando não devidamente comprovados. Ordem conhecida e denegada. (TJGO; HC 76180-07.2018.8.09.0000; Santo Antônio do Descoberto; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; Julg. 24/07/2018; DJEGO 13/08/2018; Pág. 107)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1.
Apresentada fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva em sentença de pronúncia, explicitada na gravidade concreta do crime, pois este foi cometimento pelo acusado de forma cruel contra sua própria filha, uma criança de tenra idade, com destaques na afirmação de que a gravidade concreta da ação e a crueldade com que o delito foi praticado, tendo como vítima sua própria filha, com apenas quatro anos de idade, revelam que o acusado é pessoa perigosa, com personalidade não consoante à moralidade média, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para coibir o comportamento agressivo do réu
, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus.
2. Recurso em
habeas corpus
improvido. (STJ; RHC 79.329; Proc. 2016/0321295-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 14/08/2017)

Logo,
restou
comprovado
concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
custodiad
a
,
demonstrando-
se
o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solt
a
.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
Yara Miguel Aguiar
encontra-se devidamente fundamentado,
tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
imputad
a
e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primária, possuir bons antecedentes e residência fixa
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)